Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740643-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: Y. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE DE BRITO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA contra decisão de ID 248584499 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0713053-46.2025.8.07.0006) proposta pela menor Y. B. S., representada por sua genitora, em face da ora agravante, deferiu tutela de urgência proferida para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, a princípio, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante alega que a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação de tutela no processo de origem. A seguradora ré alega que a negativa da solicitação de internação da autora agravada se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes encontrar-se em período de carência, portanto, foram observados termos do ajuste bem como das normas de regência. Também aduz a ausência do perigo da demora, já que não comprovada a hipossuficiência da parte ou qualquer risco de vida. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré, ora agravante, em razão da imposição pelo Juízo de origem de multa diária. Sustenta ser desproporcional e injusta a manutenção da multa, sobretudo porque não houve qualquer resistência ou inércia de sua parte quanto ao cumprimento da ordem judicial. Aduz que o valor diário da multa de R$ 10.000,00 é manifestamente excessivo, e que em momento algum agiu de forma ilícita ou dolosa, já que apenas atuou em estrita observância às normas da ANS. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que a decisão agravada seja revista com o indeferimento da liminar, ou, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento com a reforma definitiva da decisão agravada. Preparo regular (ID 76529064). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal ou do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de internação da autora, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da autora, inclusive risco de morte. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que a autora agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, considerando que a parte autora é menor, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora